Tribunal: TCU
Processo: 002.621/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3347/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.621/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arleide Meylan (XXX.546.204-XX); Emerson Fabio da Silva Araujo (XXX.550.614-XX); Gabrielle Leite dos Santos (XXX.226.184-XX); Heloisa Helane Almeida Silva Farias (XXX.983.924-XX); Jose Alderir da Silva (XXX.303.244-XX); Luiz Felipe Monteiro Seixas (XXX.503.924-XX); Maria Ghisleny de Paiva Brasil (XXX.510.164-XX); Osvani da Silva Goes Mendes (XXX.571.104-XX); Rejane Helena Pereira Lins (XXX.081.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.